Tribunal: TJMT
Processo: 1024217-91.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024217-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRA PAULA ARAUJO E SILVA - CPF: 544.539.411-53 (APELADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – DEVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PAGOS POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA – TEMA 692 STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”
(STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044)

“A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.”
(STJ, Tema Repetitivo nº 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT))

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Previdenciária, proposta por Alexandra Paulo de Araújo e Silva, Recorrida, julgou improcedente os pedidos, consistentes na concessão de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Invalidez (ids. 165701850 e 165701845).

Pretende o Recorrente a reforma da sentença, sob os argumentos de que o magistrado
a quo
olvidou (1) fixar a responsabilidade de ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, independentemente de ser a parte
ex adversa
beneficiária da justiça gratuita; e, (2) determinar a devolução dos valores do benefício que pagou, por força de decisão provisória posteriormente revogada (id. 165701851).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 165701853).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 167260673).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social
, contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de Ação Previdenciária (ids. 165701850 e 165701845).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Doença
,
por Acidente de Trabalho
,
com conversão para Aposentadoria por Invalidez
, proposta por
Alexsandra Paulo de Araújo e Silva
, em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2017, visava o reconhecimento de sua incapacidade laboral, para fim de recebimento dos referidos benefícios previdenciários, em decorrência de acidente de trabalho por má postura durante o exercício de atividades e horas trabalhadas com os braços e mãos, o que lhe resultou no desenvolvimento da síndrome do túnel do carpo (CID G56.0), dor articular (CID M25.5), outros transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão (CID M70.8), condromalácia da rótula (CID M22.4), cervicalgia (CID M 54.2) e dor na coluna torácica (CID M54.5).

Discorre que teve, equivocadamente, indeferido o pleito de Auxílio-Doença junto à Autarquia Previdenciária (id. 165702476).

O magistrado singular, após análise, julgou improcedentes os pedidos da ação,
in verbis

(ids. 165701850 e 165701845)
:

“(...) ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido
e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. (...)” (Grifei)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária recorre defendendo, em síntese, que o magistrado singular deixou
de imputar a responsabilidade de reembolso dos valores pagos em adiantamento a título de honorários periciais, e a imprescindibilidade de devolução dos valores do benefício que pagou, por força de decisão provisória posteriormente revogada (id. 165701851).

O recurso merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

O mesmo Tribunal da Cidadania firmou, ainda, por meio do Tema n. 692
(REsp n. 1.401.560/MT)
, o seguinte entendimento:
“a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”
.

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, para reconhecer (1) a obrigação da Autora da ação devolver os valores dos benefícios previdenciários assistenciais recebidos a título de antecipação da tutela revogada, observado a possibilidade de proceder ao desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago (Tema 692/STJ), consoante artigo 115, II, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019; e (2) que as despesas adiantadas pelo INSS, a título de honorários periciais, deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita (id. 165702486) (Tema 1.044/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023